Tribunal: STF
Processo: ARE 1368058
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Petição nº 75.248/2022: o embargante pugna pela “retirada de pauta do recurso para julgamento presencial/telepresencial”, tendo em vista que “a relevância e a repercussão da matéria demandam um efetivo debate entre os integrantes do Plenário”.



    A Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado. 



    Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque.



    No caso presente, a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte requerente, não apresenta qualquer especificidade. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator